Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704922-64.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: JOSE RINALDO BEZERRA DE TRINDADE, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, não cabe mais à Segunda Instância analisar o pedido contido na petição de ID no 28768702, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2021 15:51:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator